Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PROIBIÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. CLÁUSULA GENÉRICA. ANIMAL DE PEQUENO PORTE. PERTURBAÇÃO OU INCÔMODO INEXISTENTES. ABUSIVIDADE. DIREITO DE USO. ART. 1.135 CC. DIREITO DE VIZINHANÇA. DIREITOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO. RESPEITO À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la à obrigação de não fazer consubstanciada em não impedir ou inviabilizar a criação e manutenção de animais domésticos pela autora nas dependências do condomínio e na sua unidade autônoma, bem como ao ressarcimento à autora do valor incontroverso de R$ 14.282,93 (quatorze mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), pago a título de multa por permanência de animal doméstico em sua unidade autônoma entre os meses de janeiro de 2017 a janeiro de 2020.
2. O recorrente alega, em síntese, que não deve ser aberto pelo Juízo monocrático um perigoso precedente de insurreição dos condôminos aos dispositivos normativos e legais do Condomínio e que pugna pelo cumprimento das suas leis internas e pela legislação pátria. Argumenta, também, que os demais moradores rejeitam conviver com animais no prédio do Condomínio, pois a maioria adquiriu o seu imóvel com a absoluta certeza e convicção de que os dispositivos da convenção seriam cumpridos e que as áreas comuns não podem ser consideradas como sendo quintais dos moradores, e sim local de trânsito de todos. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe destacar que o art. 1.335, Inciso I, do Código Civil, assegura ao condômino o direito de usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. No mesmo sentido, a Lei 4.591/64 preconiza em seu artigo 19 que cada condômino tem o direito de usar e fruir, com exclusividade, de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, condicionados, umas e outros às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e as coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos.
4. Assim, a despeito de previsão condominial que determina restrições aos direitos individuais dos condôminos, é certo que tais normas devem estar em harmonia com a lei civil que assegura ao condômino usar, fruir e livremente dispor das suas unidades, sendo que a criação de animais de pequeno porte é forma de usar a posse da coisa de forma plena.
5. Portanto, não obstante a força normativa das convenções de condomínio, que estabelecem direitos e deveres recíprocos aos coproprietários, tais normas encontram limites no ordenamento jurídico vigente e nos princípios sociais da boa-fé objetiva e da função social, devendo os direitos/deveres de vizinhança estarem alinhados aos individuais a fim de não exorbitarem sua esfera de atuação.
6. A vedação de criação de animais domésticos em convenção de condomínio deve ter por finalidade a preservação do sossego, da salubridade e da segurança dos moradores, devendo ser evitadas as proibições genéricas aos direitos individuais que extrapolem o objetivo da proibição, sob pena de abusividade. Ademais, a vedação, pura e simples, de manutenção de animais de estimação em unidade habitacional de condomínio residencial, em consonância com as disposições delineadas na Convenção de Condomínio, se revela abusiva e desproporcional, na medida que interfere na vida privada da parte recorrida, conforme precedente do STJ (REsp 12166 / RJ RECURSO ESPECIAL 1991/0012998-4 Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA).
7. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente desta Turma: (Acórdão 1303175, 07013577720208070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Logo, deve ser relativizada a cláusula proibitiva de criação genérica de animal doméstico se o recorrente não demonstrou que o animal de estimação pertencente à parte recorrida vem causando perturbação ao sossego dos demais condôminos, ou risco à saúde ou à segurança, barulho excessivo ou algum outro relato inconveniente, uma vez que a proibição para a permanência de animal de pequeno porte e saudável que não apresenta comportamento perturbador à vizinhança, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, por, em tese, não haver violação do sossego, salubridade e segurança dos demais condôminos (CC, art. 1136, IV).
9. Contudo, cumpre ressalvar que o condômino deve respeitar as áreas comuns do condomínio e as normas referentes a tais áreas. No presente caso, o direito da autora de possuir animais domésticos em sua unidade autônoma não a confere o direito de usar, livremente e como bem entender, as áreas comuns do condomínio para criação de seus animais. Portanto, considerando que a sentença permitiu a manutenção de animais domésticos pela autora nas dependências do condomínio, a fim de esclarecer e não permitir pontos obscuros, cabe destacar que a autora/recorrida não tem o direito de se valer das áreas comuns do condomínio para criação de animais domésticos, podendo, apenas, circular nas áreas comuns do condomínio, sem a incidência de multa, desde que o animal não transite livremente pelos corredores do condomínio no chão, permanecendo no colo da proprietária, ao transitar nas áreas comuns, cuja criação e manutenção deve se dar dentro da propriedade privada da autora.
10. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para permitir que a autora possa circular nas áreas comuns do condomínio, sem a incidência de multa, desde que o animal não transite livremente pelos corredores do condomínio no chão, permanecendo no colo da proprietária quando estiver em referidas áreas.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.